Tribunal: STF
Processo: RHC 181880
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do writ, mas, de ofício, concedeu a ordem no HC 541.350, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Apresentada apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 541.350, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, tão somente para fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não há elementos que comprovem a fundamentação necessária para determinar regime acima do que esteja estipulado pela legislação”. Aduz que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea”. Com essa argumentação, requer “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se ao condenado a aplicação imediata de regime inicial aberto, bem como a substituição por penas restritivas de direito, vez que este não apresenta grau de periculosidade algum”. 
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a seguinte passagem da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    Embora a pena não tenha ultrapassado 4 anos, o regime semiaberto mostra-se mais adequado à maior gravidade do delito, evidenciada pelo envolvimento do paciente com as atividades criminosas, tendo o Tribunal a quo ressaltado que não seria sequer o caso de aplicação da minorante do § 4º, pois restou demonstrado seu envolvimento com o PCC, sendo encontrado um manuscrito com o estatuto da facção criminosa em meio aos seus pertences, além da variedade e natureza da droga apreendida (crack). Tais elementos afastam também a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos.
    [...]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator